Tribunal: STF
Processo: Rcl 93023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Prestação de serviços como pessoa jurídica. Representante comercial. Ausência de pertinência temática entre a relação jurídica de representante e representada comerciais e a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema nº 550 da Repercussão geral. Competência da Justiça Comum. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 

    1. A ordem de sobrestamento nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.532.603, vinculado ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, não se aplica à relação jurídica entre representante e representada comerciais disciplinada pela Lei nº 4.886/65, a qual prescreve a competência da Justiça Comum, revelando-se, assim, a ausência de pertinência temática.

    2. O tema de fundo, referente à prestação de serviços de representante comercial autônomo como pessoa jurídica, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada nos Temas nº 550 e 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.

    3. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65.

    4. A decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça Comum, não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.

    5. Agravo regimental não provido.